Tribunal: TJMT
Processo: 0002517-51.2019.8.11.0059
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002517-51.2019.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Roubo, Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CAIO MATHEUS DIAS VIRGULINO - CPF: 062.876.551-78 (APELANTE), TALITA SANTANA COSTA - CPF: 077.900.196-60 (ADVOGADO), RENATO DE JESUS CARNEIRO - CPF: 046.791.461-33 (APELANTE), CARLOS ROBERTO RIBEIRO FILHO - CPF: 033.141.161-01 (ADVOGADO), TIAGO FERREIRA DE MORAIS - CPF: 031.006.981-50 (ADVOGADO), A Sociedade (VÍTIMA), WELDER DIAS DA SILVA - CPF: 020.712.111-70 (VÍTIMA), LEONARDO GOMES DOS SANTOS - CPF: 959.982.921-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CAIO MATHEUS DIAS VIRGULINO - CPF: 062.876.551-78 (APELADO), CARLOS ROBERTO RIBEIRO FILHO - CPF: 033.141.161-01 (ADVOGADO), RENATO DE JESUS CARNEIRO - CPF: 046.791.461-33 (APELADO), TALITA SANTANA COSTA - CPF: 077.900.196-60 (ADVOGADO), TIAGO FERREIRA DE MORAIS - CPF: 031.006.981-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE ROUBO, RECEPTAÇÃO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO –
RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE ROUBO E RRECEPTAÇÃO – PEDIDO SUBSIÁRIO – DESCLASSIFICAÇÃO DA RECEPTAÇÃO DOLOSA PARA A FORMA CULPOSA
– IMPROCEDÊNIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DO
S
DELITO
S
INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE – PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS – RECONHECIMENTO DO APELANTE EFETUADO PELA VÍTIMA DO CRIME DE ROUBO – AUTORIA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO COMPROVADA P
ELOS TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO EM FLAGRANTE – APREENSÃO DA
RES
NA POSSE DO ACUSADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – COMPROVAÇÃO CABAL DA CIÊNCIA DIRETA ACERCA DA ORIGEM ILÍCITA DA
RES
–
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA
– DESCABIMENTO – REDUÇÃO PATRIMONIAL EM MONTA
NTE
COMUM À ESPÉCIE DELITIVA –
REGIME SEMIABERTO ESTABELECIDO, APESAR DA REINCIDÊNCIA, NOS TERMOS DA SÚMULA 269 DO STJ – PRISÃO PREVENTIVA DESPROPORCIONAL AO REGIME PRISIONAL ESTABELECIDO, À QUANTIDADE DA PENA IMPOSTA E AO TEMPO DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR DURANTE A AÇÃO PENAL – RECURSOS DESPROVIDOS.

Tem
-se
por
inviável a absolvição
calcada na

insuficiência de
provas, quando a prática do crime de roubo está demonstrada, de modo irrefutável, pela palavra da vítima – que assume essencial relevância em crimes dessa natureza –, corroborada pelas testemunhas inquiridas e pelo reconhecimento efetuado pelo ofendido, em relação ao autor e à arma utilizada a infração.

A apreensão da
res furtiva
com o acusado
,
inverte o ônus d
a
prova e impõe à defesa demonstrar a posse de boa-fé, sob pena de ter-se por
com
provada a autoria do crime de receptação, conforme a norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal.

O incremento das penas dos crimes de roubo e de receptação, à conta da negatividade das consequências do crime, demanda a causação de prejuízo econômico vultoso, que venha a desbordar da normalidade dos delitos dessa natureza.

Nos termos da súmula 269 do STJ, mostra-se “
admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados
à
pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
”.

Afigura-se
justa
medida de proporcionalidade a revogação da prisão preventiva, quando a sentença condenatória estabelece reprimenda de pequena duração, em regime semiaberto, especialmente quando a segregação cautelar foi mantida por período relevante, ao longo da instrução processual.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Têm-se em pauta recursos de apelação criminal interpostos por
Caio Matheus Dias Virgulino
e pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face da sentença
prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de
Porto Alegre do Norte
/MT, que
julgou parcialmente procedente a inicial acusatória, condenando o apelante
Caio Matheus
à pena de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 36 dias-multa, pela prática dos crimes descritos nos artigos 157, §2º, II, e §2º-A, artigo 180,
“
caput
”
,
ambos
do Código Penal
,
e artigo 12, da Lei 10.826/2003, em concurso material, bem como condenou o
recorrido

Renato de Jesus Carneiro
à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, pela prática do crime delineado no artigo 180 “caput”, do Código Penal.

Em suas razões de apelação, o recorrente

Caio Matheus Dias Virgulino
assinala a fragilidade do quadro probatório, que deixaria
dúvidas insuperáveis acerca da autoria delitiva em relação aos crimes de roubo e receptação, requerendo, por isso, a absolvição.

Subsidiariamente,
pretende
a
desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa (id. 174603189).

A seu turno, o
Ministério Público
aponta a necessidade de
incremento da pena basilar dos crimes de roubo e receptação, diante das graves consequências
patrimoniais
por estes ocasionadas.

Ademais, pugna pelo estabelecimento do regime inicial fechado em relação ao apelado Renato de Jesus Carneiro, à conta de sua reincidência, apontando, por fim, o equívoco na revogação de sua prisão preventiva, porque o recorrido ainda responde a outros processos naquela Comarca (id. 174603195).

Em contrarrazões,
as partes confutaram as razões postas nos recursos adversos
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, pel
o
dout
o
Procurador
Amarildo Cesar
Fachone
, opinou pelo desprovimento do recurso
da Defesa e pelo parcial provimento do recurso do Ministério Público,
tão somente
para considerar desfavoráveis as consequências do crime de receptação
,
conforme
parecer assim ementado:

“Síntese Ministerial – Recurso de apelação criminal – Roubo majorado (artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal), Receptação (artigo 180, caput, do código penal) e Posse ilegal de arma de fogo (artigo 12, DA Lei nº 10.826/2006) – RECURSO MINISTERIAL 1. Pretensão de fixação da pena-base acima do mínimo legal ante a as circunstâncias judiciais negativas – consequências dos crimes – Réu condenado à reparação de danos pelo crime de roubo majorado (R$ 1.300,00). No entanto,
no que tange ao crime de receptação da motocicleta pertencente à vítima Leonardo Gomes dos Santos as consequências do crime devem ser negativadas, pois os danos foram expressivos, uma vez que houve a danificação da placa, carenagem, tampa dos fios de ar, farol quebrado, ausência de setas do velocípede, tendo ainda o ofendido que arcar com o conserto do bem que é utilizado para auxílio de sua locomoção - 2. Pretendida reforma do regime de pena quanto ao réu Renato (receptação dolosa) - Impossibilidade - Reconhecimento da agravante da reincidência não obsta a fixação do regime semiaberto se a pena é superior a um ano - Precedente do TJMT – Circunstâncias judiciais favoráveis – 3. Pretendida reforma da decisão para que o réu Renato não recorra em liberdade - Inviabilidade - Pena aplicada é baixa e não justifica a impossibilidade de recorrer em liberdade o fato de ser reincidente – Irresignação defensiva: 1. APELANTE CAIO : Pretendida absolvição ante a fragilidade probatória – Aplicação do brocardo in dubio pro reo – Impossibilidade – Reconhecimento do réu, da arma do crime e veículo utilizado – Palavra da vítima possui especial valor probatório - Pretendida desclassificação para modalidade culposa - Inviabilidade - Réu preso na posse do bem que não demonstrou desconhecimento da origem ilícita - Inversão do ônus da prova - Circunstâncias fáticas que evidenciam o dolo do agente - Pelo conhecimento dos recursos, pelo parcial provimento do recurso ministerial e desprovimento do apelo defensivo.” (id. 207204156).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES.

Egrégia Câmara:

Consta da denúncia a seguinte narrativa fática:

“[...] Fato 1

(...) no dia 27

de abril de 2019, por volta de 13h00, em frente à residência do “Toninho piloto”, localizada na Rua Lazaro Nogueira, Bairro Setor
Babinsk
, Município de Confresa, RENATO DE JESUS CARNEIRO, subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consistente em uma motocicleta de marca/modelo Honda/CG 125 FAN KS2009, placa NLM-9922, Renavam 155112961,

cor vermelha, pertencente a Leonardo Gomes dos Santos.

Fato 2

Consta, também, que, CAIO MATHEUS DIAS VIRGULINO, adquiriu, em proveito próprio, coisa que sabia ser
produto de crime, consistente em uma motocicleta de marca/modelo Honda/CG 125 FAN KS 2009, placa NLM-9922, Renavam 155112961, cor vermelha, pertencente à vítima Leonardo Gomes dos Santos.

Fato 3

Consta, ainda, que no dia 28 de abril de 2019, CAIO MATHEUS DIAS VIRGULINO, possuía, no interior de sua residência, arma de fogo e munições, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Fato 4

Consta, por fim, que, no dia 28 de abril de 2019, por volta das

17h00, em frente ao Banco do Brasil, localizado no Bairro Setor Sul, Município de Confresa/MT, RENATO DE JESUS CARNEIRO e CAIO MATHEUS DIAS VIRGULINO, agindo em concurso, subtraíram, para si, mediante grave ameaça, utilizando-se de arma de fogo, coisa alheia móvel, consistente na quantia de
R$1.700,00 reais
, pertencente ao Atacado Rio Xingu.

Conforme apurado, a primeira vítima, Leonardo Gomes dos Santos, estacionou sua motocicleta em frente à casa do “Toninho Piloto”, (...) Ao retornar, percebeu que alguém teria furtado a sua motocicleta, (...).

Após furtar a motocicleta, Renato de Jesus vendeu-a a Caio Matheus, sendo que este tinha ciência que o veículo era produto crime.

No dia 28 de abril de 2019, o entregador do Atacado Rio Xingu,
Welder
Dias da Silva, estava chegando ao Banco do
Brasil para depositar o valor de R$1.700,00 reais para a empresa, momento em que foi abordado pelos denunciados, que anunciaram o assalto.

Na ocasião, eles utilizavam a motocicleta furtada. A grave ameaça foi empregada mediante uso de arma de fogo para subtraírem a quantia mencionada.

Durante as diligências, os policiais civis lograram êxito em localizar os denunciados, sendo efetuada a prisão em flagrante, momento em que Caio confessou aos policiais, que possuía uma arma de fogo de uso permitido em sua residência.

Em seguida, a guarnição foi até o local informado e realizou a apreensão da arma de fogo e de três munições. [...]”

Ao fim, o douto
Magistrado
julgou a denúncia parcialmente procedente, para condenar o apelante
Caio Matheus Dias Virgulino
pela prática dos crimes descritos nos artigos artigo 157, §2º, II, e §2º-A, artigo 180, “
caput”
, todos do Código Penal e artigo 12, da Lei 10.826/2003, em concurso material, bem como para condenar o corréu
Renato de Jesus Carneiro
apenas pela prática do crime delineado no artigo 180 “
caput
”, do Código Penal.

Inconformado com a sentença, o recorrente
Caio Matheus Dias Virgulino

assinala a fragilidade do quadro probatório, que deixaria dúvidas insuperáveis acerca da autoria delitiva em relação aos crimes de roubo e receptação, requerendo, por isso, a absolvição.

Subsidiariamente, almeja a desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa.

Não prosperam as teses erigidas pela Defesa.

Com efeito, a materialidade delitiva
dos crimes de roubo e receptação
encontra-se
plenamente comprovada pelo Auto de Apreensão
referente a uma motocicleta, um capacete, 03 (três) unidades de munição calibre .38, e um revólver Taurus, calibre .38, (id. 174603191 - Pág. 21)

A autoria dos crimes e o elemento subjetivo são comprovados a partir do cotejo das provas orais e das circunstâncias dos delitos.

O policial Mili
t
ar
,

Sancler
Fagundes Ferreira, em sede inquisitiva, relatou que:

(...)
a GU PM estava em rondas pela cidade de Confresa MT, após ter ocorrido um roubo pela manhã em frente a
o
Banco do Brasil no centro da cidade, conforme B.O
.
número 2019.127658; Que devido a outro roubo ocorrido no Posto
Arauna
, foi intensificado as buscas na tentativa de localizar os suspeitos
;
Que em deslocamento na BR 158 foi avistado uma motocicleta Fan de cor Vermelha sem placa de identificação com as mesmas características a utilizadas pelos suspeitos do roubo mencionado: Que foi dado voz de parada para o suspeito
Ca
i
o Matheus Dias Virgulino
condutor da motocicleta, o qual atendeu o sinal de luz e som da VTR e parou a motocicleta, Que foi realizado uma busca pessoal no condutor e logo em seguida foi solicitado a documentação do veículo, momento em que este relatou não está portando, foi realizado
uma checagem e constato
u
que o mesmo era produto de roub
o
/furto,
sendo assim foi dado voz de prisão ao suspeito Caio Matheus Dias Virgulino, o qual foi conduzi
do
até esta 3
ª

CIA
PM para lavrar o B.O
;

T
ambém foi questionado ao suspeito sobre a origem do veículo,
momento em que ele
confessou que tinha comprado por R$ 700,00 na rua da feira, Avenida Centro Oeste do suspeito Renato vulgo “Louco Abreu
"; Que questionado Caio sobre a onda de roubos na cidade ele disse que não participou, porém disse que tinha um revólver calibre 38 na sua residência para se proteger, assim a GU PM deslocou até a referida residência e localizou a arma dentro do seu guarda roupas; Que também foi questionado ao suspeito aonde estaria o Renato "vulgo Louco Abreu” que vendeu a moto para ele, sendo respondido que ele poderia estar na casa do "vulgo Zoião", então a GU PM foi até o local indicado por Caio e logrou êxito em localizar o Renato "vulgo Louco Abreu", sendo dado Voz de prisão pelo crime de furto da motocicleta Fan Vermelha; Que segundo o Depoente foi perguntado ao suspeito Renato "vulgo Louco Abreu" sobre a origem da motocicleta o mesmo confessou ter furtado na saída para o Xingu, não sabendo responder com precisão, o momento e o local exato;
” (id. 1
74603191
,
Pág. 22
)

Em juízo, o Policial
Sancler
reiterou que
:

“(...) na noite anterior aos fatos havia acontecido um roubo no posto Araúna, sendo que os suspeitos tinham as mesmas características dos autores do delito aqui apurado; que, vindo da zona rural, avistaram uma motocicleta e um suspeito com as mesmas características em frente ao posto Araúna e se tratava da pessoa de Caio; que, ao ser abordado, o suspeito disse que não tinha o documento da moto; que o suspeito disse que tinha comprado a moto de Renato; (...) que perguntado para Caio se ele havia feito o roubo, em frente ao Banco do Brasil, este disse que não; que, ao perguntar para a vítima acerca do roubo, esta disse
que dois suspeitos haviam lhe roubado em frente ao banco; que os suspeitos Caio e Renato apresentaram versões diferentes acerca do horário em que Caio comprou a motocicleta de Renato; que, quanto ao reconhecimento da motocicleta feito com a vítima
Welder
, ela ficou em dúvida se realmente havia sido aquela motocicleta utilizada na prática da conduta do roubo; que a vítima apenas deu características das mesmas pessoas que haviam efetuado roubo na noite anterior; que não se recorda se o réu Caio teria dito se havia pagado R$700,00 ou R$ 250,00 na motocicleta; (...)”

Em juízo, a testemunha
Welson Pereira de Abreu
, policial militar,
narrou:

“(...) que estavam fazendo ronda na cidade e avistaram uma motocicleta nas características informadas; que no momento da abordagem, Caio informou que teria adquirido a motocicleta por aproximadamente R$ 750,00, sendo esta vendida pelo réu Renato; que, após ser realizada diligência, encontraram Renato, o qual afirmou ter subtraído a motocicleta;
(...) que, no momento em que Caio foi abordado pelos policiais, ele imediatamente falou que iria chamar seu advogado,
antes mesmo de ter sido constatado que a motocicleta era produto de furto, o que gerou certa desconfiança dos milicianos que efetuaram a abordagem do sujeito; que verificaram que a motocicleta era objeto de furto

(...)”

A vítima
do roubo,
Welder
Dias da Silva, em sede inquisitiva, relatou que:

“(...)
o Declarante trabalha no Atacado Rio Xingu de entregador; Que estava chegando ao Banco do Brasil para fazer um depósito no valor de R$ 1.700 para a empresa, em espécie;
Que chegou dois suspeitos em uma motocicleta Fan de cor vermelha, sem a placa de identificação
,
Que os suspeitos estavam de posse de um revolver cal. 38 cor prata aparentado meio enferrujado
, e usava uma camiseta de cor amarela e calça Jeans, sendo este o garupa; Que o segundo suspeito estava com uma camiseta de cor vermelha e também utilizava calça Jeans, sendo este o condutor da motocicleta e usava um capacete de cor branca com cinza; Que após subtrair o valor do Declarante, os suspeitos seguiram sentido Vila Nova, pela avenida Centro Oeste;
Que na Delegacia o Declarante reconheceu o rev
ó
lver apreendido como sendo o mesmo rev
ó
lver utilizado pelos suspeitos para realizar o roubo, e também reconheceu a motocicleta Fan de cor vermelha como sendo a mesma utilizada pelos suspeitos, assim como o capacete de cor branco com cinza, o qual estava de posse do condutor da motocicleta, Que realizado a procedimento de reconhecimento de pessoa na Delegacia, o Declarante reconheceu os suspeitos Caio Mateus e Renato, como sendo os autores do crime, apesar de ambos estar de capacete na hora de fato
, o Declarante alega que já teria visto ambos os suspeitos no Atacadão Rio Xingu, e que as características físicas, batem com as dos suspeitos do crime; Que foi feito o reconhecimento de voz, e o Declarante reconhece a voz do suspeito Renato como sendo a mesma voz do suspeito que teria dito é um assalto" e teria descido
da motocicleta e subtraído o dinheiro, estando este de posse do rev
ó
lver
; (id.
174603191
,
Pág. 30
).”

Em juízo,
o ofendido
Welder
confirmou que:

“(...) estava vindo da avenida para o Banco do Brasil, quando chegou ao banco e então chegaram dois homens em uma motocicleta vermelha, estando um de camiseta amarela e o mais fortinho de camisete vermelha; que o rapaz mais fortinho, desceu da moto e sacou a arma e anunciou o assalto; que o depoente estava com apenas R$ 1.800,00 em um envelope e entregou para o indivíduo; que trabalha no Atacado Rio Xingu; que a arma utilizada era um revolver 38, enferrujado, de cor prata; que a motocicleta utilizada não tinha placa;
(...) que reconheceu na Delegacia a arma utilizada no assalto; que só viu os réus de longe; que já tinha visto o piloto da moto antes, pois este já havia frequentado o supermercado em que o depoente trabalha; que o dinheiro roubado não foi recuperado; que consegue reconhecer o piloto da motocicleta, pois ele é cheio de tatuagens;
que a pessoa que o abordou se tratava de uma pessoa de estatura alta, fortinho, porém não consegue reconhecê-lo; (...) que trabalha como entregador no supermercado e, às vezes, faz depósito; que no momento do crime os réus estavam utilizando a viseira do capacete; (...)”
.

A vítima do furto, Leonardo Gomes dos Santos,
asseverou
, em juízo
:

“(...) que mora na zona rural; que foi à cidade para comprar ração e colocou a moto em frente à casa do “Toninho
piloto”;
Q
ue deixou a chave e o capacete na moto; que entrou na casa para lavar as mãos e ao sair percebeu que sua motocicleta não estava lá; que o tempo entre a entrada e saída da casa para lavar as mãos durou cerca de cinco minutos; que entrou em contato com a polícia civil e registrou o boletim de ocorrência; que no dia seguinte (dia 28 de abril) a polícia entrou em contato com o declarante informando sobre a recuperação da motocicleta; que recuperou a motocicleta; que eles arrancaram a placa, carenagem, a tampa dos fios de ar da moto, quebraram o farol, arrancaram as setas (...); que não conhece as pessoas acusadas neste processo (...)”

O
apelado

Renato de
J
esus Carneiro, vulgo “Loco Abreu”, interrogado na Delegacia de Polícia, confessou a prática do furto da motocicleta, bem como
admitiu tê-la vendido
para Caio Mat
h
eus
,
pelo valor de R$ 700,00, nega
n
do,
entretanto
, a prática do crime de roubo
(id.
174603191
, p
ág. 38
)
.

Em juízo, Renato de Jesus Carneiro,
re
futando
a prática do furto da motocicleta, passou a alegar que
:

“(...) apenas ‘ajeitou’ a venda para Caio, de uma terceira pessoa de nome “Diego”; que vendeu o veículo para poder ganhar alguma porcentagem em cima do valor e que não sabia que a motocicleta era de origem criminosa; que conhece a pessoa de Diego apenas da rua e que tem conhecimento que ele trabalha em uma fazenda; que sabia que Caio estava querendo comprar uma moto, então arrumou para Caio comprar; que Caio é vizinho da filha do declarante; que só tomou conhecimento acerca do furto da motocicleta quando foi preso (...)”.

O recorrente
Caio Matheus Dias Virgulino, interrogado em sede inquisitiva,
argumentou
que:

“(...) neste ato se fazendo acompanhar do(a)(s) Advogado(a) ITALO REGES DE AMORIM FREITAS OAB nº 16502/PB Telefone(s): (66)98441-1434 às perguntas da autoridade policial, RESPONDEU: QUE está ciente dos seus direitos constitucionais;
Que perguntado ao interrogado quanto a procedência da motocicleta, o Interrogado relatou que comprou a motocicleta Fan de Cor vermelha da pessoa de vulgo "Louco Abreu", tendo pago R$ 250, e ficado devendo R$ 450, que segundo a interrogado teria realizado a negociação aproximadamente 11:30 horas; Que segundo o interrogado a negociação foi realizada na avenida Centro Oeste próximo à feir
a, Que perguntado ao interrogado quanto a arma apreendida com o Interrogado, o mesmo respondeu que a arma é de sua propriedade, e que não teria emprestado a referida arma para ninguém, sendo que a usava apenas para sua segurança, e permanecia sempre guardada em casa; Que segundo o Interrogado teria adquirido a arma há aproximadamente 04 meses; Que perguntado ao Interrogado quanto ao roubo ocorrido em frente ao Banco do Brasil, em que foi utilizado a motocicleta que estava com o Interrogado e a arma em que foi apreendida com o Interrogado, o Interrogado nega a autoria e relata que estava durante toda a manhã na casa da irmã e da ex
-
mulher, e que estaria de posse de uma Honda Bros de cor preta de propriedade de um conhecido de nome Diego, o qual trabalha como mecânico de caminhão.
(id.
174603191
, pág.
51
).

Interrogado em juízo,
o recorrente
Caio Matheus Dias Virgulino
alegou:

“
(...) que adquiriu a motocicleta de Renato, porém não sabia da origem criminosa; que chegou em Confresa por volta das 05h30 no domingo (28/04/2019); (...) que comprou a motocicleta no dia 28, por volta de 12h00; que o dinheiro para a compra da moto é proveniente de seu trabalho em Goiânia/GO; que ganhava cerca de 80 a 120 reais por dia; que não estava com Renato na prática do roubo; que não emprestou sua motocicleta para ninguém; (...) que ficou sabendo que tinha uma moto para ser vendida por meio de um grupo de
whatsapp
ainda quando estava em Goiânia; que começou a negociação antes de chegar em Confresa; que, quando chegou em Confresa, fez o negócio com Renato acerca da moto por volta de 12h00; que foi abordado pelos policiais na rua quando estava indo tomar banho no “
jet

park
”; que não conhecia Renato antes da compra da moto; que comprou sua passagem de Goiânia/GO para Confresa no dia 27 por volta das 10h00 (...) – declaração gravada em mídia digital.

Estas são as provas orais.

De proêmio, verifico a comprovação da prática do crime de roubo pelo apelante Caio, que foi seguramente reconhecido em juízo pela vítima
Welder
, tendo
esta
relatado já
tê-lo visto
antes do fato, no estabelecimento em que labora, havendo efetuado o reconhecimento, especialmente, diante das tatuagens do apelante. Reconheceu, ainda, a arma de fogo apreendida em poder de Caio como sendo aquela utilizada para exercer a grave ameaça no crime de roubo.

Nesse contexto, ressalto a jurisprudência
a indicar que
, em delitos dessa natureza, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima reveste-se de elevado valor probatório, servindo de fundamento à condenação, especialmente se confirmada por outros elementos probatórios, como no caso.

A propósito, trago relevante julgado deste Tribunal Estadual,
in
verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. DESCABIMENTO. RECONHECIMENTO DO APELANTE, CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS JUDICIAIS. PALAVRAS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. 2. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática dos delitos de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações extrajudiciais e judiciais da vítima; pelos depoimentos em juízo das testemunhas; bem como pelo reconhecimento do apelante pela vítima, que é válido para embasar a condenação, tendo em vista a existência de outros elementos probatórios no mesmo sentido.

2. Recurso desprovido.

(N.U 0007635-30.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/05/2024,
Publicado
no DJE 16/05/2024)

Portanto, não subsistem dúvidas acerca da autoria delitiva
do crime de roubo
, que recai insofismavelmente sobre o apelante, mostrando-se impositiva a mantença de sua condenação.

Do mesmo modo,
não prospera
m,
em relação ao delito de receptação,
nem
a tese absolutória
, nem a desclassificatória
.

Com efeito, a motocicleta de marca/modelo Honda/CG 125 FAN KS2009, placa NLM-9922, Renavam 155112961, cor vermelha, pertencente a Leonardo Gomes dos Santos
,
foi subtraída no dia 27 de abril de 2019, por volta de 13h00, vindo a ser apreendida em poder do recorrente, que a conduzia – já sem sua placa – em 28 de abril de 2019, em horário posterior ao da prática do crime de roubo contra a vítima
Welder
.

Salta aos olhos
ter
o policial militar Welson Pereira de Abreu
destacado
que
,

“(...)
no momento em que
Caio foi abordado pelos policiais, ele imediatamente falou que iria chamar seu advogado, antes mesmo de ter sido constatado que a motocicleta era produto de furto
”
, circunstância apta a demonstrar
, para além de qualquer dúvida razoável,
a ciência
direta
do
recorrente
quanto à
origem criminosa
da motocicleta – sem placa – por ele conduzida.

Ademais, ressalto que o valor ínfimo pago pela aquisição do bem, isto é, R$ 750
,00
(setecentos e cinquenta reais), tendo o recorrente
integralizado
apenas R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais)
desse montante
, é outro indicativo seguro d
o
dolo direto na receptação da motocicleta
,
subtraída no dia anterior e utilizada na prática do crime de roubo.

A prova do dolo
,
no crime de receptação
,
deve ser
depreendida das
peculiaridades fáticas em que o bem de origem ilícita estava
na posse do receptador, hábeis a demonstrar a ciência inequívoca deste
,
quanto à procedência ilegítima da coisa.

A apreensão da
res furtiva
em poder do acusado dá ensejo à inversão do ônus da prova. Aquele que detém a posse sobre determinado bem, assume a obrigação de demonstrar inequivocamente a sua licitude, sobretudo em se tratando de veículos automotores, que têm sua aquisição regulada por registros nos órgãos competentes.

Confira-se a propósito, julgados deste e. Tribunal de Justiça Estadual sobre o ônus da prova no crime de receptação:

“(...)
No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, caberá à defesa apresentar prova acerca da origem lícita da res ou de sua conduta culposa (art. 156 do CPP), sem que se possa falar em inversão do ônus da prova” [Enunciado nº 13 da Jurisprudência em Teses nº 87 do Superior Tribunal de Justiça – Crimes contra o Patrimônio – IV].

(...) (N.U 1035640-55.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024,
Publicado
no DJE 10/05/2024)

“(...) No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, caberá à defesa apresentar prova acerca da origem lícita da res ou de sua conduta culposa (art. 156 do CPP), sem que se possa falar em inversão do ônus da prova” [Enunciado nº 13 da Jurisprudência em Teses nº 87 do Superior Tribunal de Justiça – Crimes contra o Patrimônio – IV].

Demonstradas que as circunstâncias que lindaram a prática do crime de receptação convergem para a ciência prévia da origem ilícita do bem, não há como acolher a pretensão defensiva de absolvição.

(N.U 1002510-65.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024,
Publicado
no DJE 10/05/2024)

Tendo em vista que
não fo
ram
produzida
s

prova
s
sobre as alegações defensivas, de rigor a manutenção da condenação tal como posta na sentença.

Assim,
não acolho

tese absolutória, tampouco o pedido de desclassificação da receptação dolosa para a modalidade culposa
.

Por sua vez, o Ministério Público, em suas razões recursais, aponta a necessidade de incremento da pena basilar dos crimes de roubo e receptação, diante das graves consequências
patrimoniais
por estes ocasionadas.

Ademais, pugna pelo estabelecimento do regime inicial fechado
,
em relação ao apelado Renato de Jesus Carneiro, à conta de sua reincidência, apontando, por fim, o equívoco na revogação de sua prisão preventiva, porque o recorrido ainda responde a outros processos naquela Comarca (id. 174603195).

Sem razão, contudo.

Registro que o crime de roubo ocasionou, ao Supermercado Atacadista,
prejuízo
da ordem de R
$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), valor em pecúnia subtraído e não restituído.

Em relação ao crime de furto, anoto ter sido a motocicleta restituída à vítima, relatando esta que “
eles arrancaram a placa, carenagem, a tampa dos fios de ar da moto, quebraram o farol, arrancaram as setas (...
),
”
danos materiais que totalizaram aproximadamente R$ 500,00 (quinhentos reais).

Muito embora o
s
valor
es dos
prejuízo
s
seja
m
relevante
s
, não nos parece
m

tão expressivos a ponto de
encorajar
em
um incremento da
s
pena
s dos crimes de roubo e de receptação,

à conta das
consequências do crime, não se afastando dos valores geralmente associados a estes tipos de infrações penais,
configurando-se dano ao bem jurídico já sancionado
pela figura típica básica.

Nesse sentido, confira-se:

(...)
O fato de a res
furtivae
não ter sido restituída à vítima não justifica o incremento da pena-base a título de consequências do crime, já que o bem roubado foi avaliado em R$ 7.000,00 (sete mil reais). Precedente do STJ.
”

(...) (N.U 0001040-80.2020.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/04/2021,
Publicado
no DJE 23/04/2021)

Por fim, o recorrido
Renato de Jesus Carneiro
foi condenado à pena de
01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, em regime
inicial semiaberto
, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, pela prática do crime delineado no artigo
180 “caput”, do Código Penal
.

O magistrado
, a despeito da reincidência do apelado,
fundamentou a seleção do regime semiaberto para inicial cumprimento da pena
na intelecção da súmula 269 do STJ, a saber, “
é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
”.

Ora, não
se mostrando
desfavoráveis as circunstâncias judiciais, sobretudo porque desprovida a parte do recurso em que se pretendia a valoração das consequências do crime, mostra-se acertado o estabelecimento do regime semiaberto.

Nesse contexto, correta
, ainda,
a revogação da prisão preventiva, porque estabelecido regime prisional menos gravoso que a segregação cautelar, mostrando-se desimportante, por isso, que o recorrido esteja respondendo a outras ações penais na Comarca.

O magistrado registrou,
outrossim
, a pequena quantidade da pena imposta e a inexistência dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal
, ao que adiciono que o recorrido esteve preso durante todo o curso da ação penal (preso em flagrante em 29.04.2019, alvará expedido em 12.11.2021, na sentença), mostrando-se excessiva a manutenção de sua segregação, justamente diante da pequena quantidade
e da natureza da
pena imposta.

No ponto, este egrégio Tribunal Estadual tem entendido que, em sendo
necessária a
manutenção da prisão preventiva, no caso do condenado
à
pena privativa de liberdade em regime inicial semiaberto, deve a cautelar ser compatibilizada com o regime imposto,
in
verbis
:

“Prevalece o entendimento de que não há incompatibilidade entre o regime inicial semiaberto e manutenção da prisão cautelar, havendo apenas a necessidade da compatibilização da custódia preventiva com as regras próprias do regime intermediário. Precedente” (STJ,
AgRg
no HC n. 891.247/PR). (N.U 1015389-16.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2024,
Publicado
no DJE 05/07/2024)

No mais
, se não foi decretada a prisão preventiva nes
s
as outras ações penais, com mais razão
,
não deve a segregação ser mantida nes
t
es autos.

Logo,
NEGO PROVIMENTO
ao
s
recurso
s
de apelaçã
o
, mantendo a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024